Tribunal: TJPA
Processo: 0813829-82.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813829-82.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: B. S. M.

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.

1.

Considerando que o processo foi sentenciado, fica prejudicado o exame do recurso.

2.

Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER DO
RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.

Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se os presentes autos de Agravo Interno, interposto pelo
ESTADO DO PARA,
em desfavor da Decisão Monocrática proferida por este Relator ao Id. 12006291, o qual neguei provimento ao agravo de instrumento, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por
B. S. M.
, assistido pela Defensoria Pública.

Por seu turno, a agravada informou o descumprimento da medida e solicitou o bloqueio de verbas.

O magistrado de 1.º grau deferiu o pleito e determinou; ”
1. o bloqueio, via ia SISBAJUD, do respectivo montante que, conforme narrativa inicial é de R$ 1.040,00 (mil e quarenta reais), o qual poderá variar para mais ou para menos, de acordo com os orçamentos mais atualizados a serem apresentados; 2.

efetivado o bloqueio, intime-se o demandado para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se expressamente, procedendo-se, caso não haja manifestação, à transferência/liberação do montante relativo ao exame médico pleiteado;”.

Sendo que agravada, em sequência, alegou que a tutela estaria sendo descumprida e solicitou o bloqueio de verbas com a finalidade de cumprir a demanda pleiteada, pleito atendido pelo Juízo de piso, o que justificou a interposição do presente Agravo de Instrumento.

Irresignado com o
decisum
, o agravante, ressalta novamente que a decisão ora agravada determinou o bloqueio de verbas públicas para efetivação de medida já efetivada, no valor de R$1.040,00 (hum mil e quarenta reais)

Menciona que o bloqueio foi determinado apesar das atualizações e peticionamentos nos autos, inclusive tendo sido entregue o exame pleiteado, o que esvazia o objetivo do bloqueio, devendo de todo modo, através do presente recurso ser determinado o desbloqueio das verbas e a reforma da decisão, ora agravada.

Argumenta ainda que o paciente já se encontra atendido, uma vez que, já realizou o exame objeto do feito.

Acrescenta que seja feito o desbloqueio de verbas bloqueadas com devida reforma da decisão, conforme a comprovação já juntada dos autos, da realização do exame.

Assim, requer que seja conhecido o presente recurso para dar provimento ao Agravo Interno, para que seja ao final julgado provido o Agravo de Instrumento em sua totalidade por todos os motivos acima expostos.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme Id. 12410803.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a proferir o voto.

Após consulta ao sistema PJe deste TJ/PA, constata-se, de fato, que
houve a perda do objeto do presente recurso
, ante a prolação de sentença pelo juízo originário. Eis a parte dispositiva da sentença (Id. 84701077 – autos originários), verbis:

“SENTENÇA

Vistos etc.

I - RELATÓRIO:

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizado por BENJAMIM SOUSA MORAES representado por sua genitora JESSYCA SILVA SOUSA em face do ESTADO DO PARÁ.

Em decisão interlocutória, id. 54419637, fora deferido o pedido liminar.

Contestação no evento de id. 58755674 e réplica no id. 62957766.

O demandado apresentou manifestação, id. 75018317 e informou que o demandante conseguiu realizar o agendamento do exame pleiteado nesta ação.

Instado a se manifestar sobre esta afirmação, a parte autora, apesar de devidamente intimada, permaneceu inerte, conforme certidão de id. 81673653.

Vieram-me os autos conclusos.

É o necessário relatório. Passo a fundamentar (art. 93, IX, CF) para, ao final, decidir.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Consoante disposto no art. 485, III, e § 1º, do Código de Processo Civil (CPC), deve o processo ser extinto em razão da contumácia da parte autora, senão vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

(...)” - grifei

Pois bem, em análise perfunctória, considerando a desídia da parte demandante, não havendo prejuízo para terceiros de boa-fé, deve o feito ser extinto prematuramente.

Urge frisar que a parte demandada manifestou-se pela extinção do feito sem resolução do mérito, embora sob outro fundamento (perda do interesse de agir), motivo pelo qual entendo satisfeita a exigência legal disposta no § 6º do art. 485 do CPC.

III – DISPOSITIVO:

Ex positis, extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, e § 1º, do Código de Processo Civil.

Revogo todas as medidas liminares e tutelas antecipadas eventualmente deferidas, inclusive bloqueios de ativos financeiros, retornando a relação jurídica discutida ao status quo ante bellum.

Condeno a parte demandante em custas e honorários, estes na monta de 10% sobre o valor da causa. Ato contínuo, por observar que ela é beneficiária de justiça gratuita, suspendo o pagamento das obrigações decorrentes de sua sucumbência, tudo com fulcro no art. 98
[1]
do Código de Processo Civil.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Com o trânsito em julgado arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe”

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

O art. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso)

Com efeito, vislumbra-se que o objeto da ação principal já foi solucionado pelo juízo a quo, motivo pelo qual a análise do Agravo interno encontra-se prejudicado. Isso ocorre porque o provimento ou desprovimento de tal recurso resta sem efeito diante da solução do litígio.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça que apresenta a mesmo entendimento.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. O feito trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi objeto do Recurso Especial. Entretanto, conforme consulta ao portal eletrônico do egrégio TJ/PR, o processo em primeira instância já foi sentenciado, encontrando-se atualmente fase de cumprimento de sentença. 3. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento (AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 416569 PR 2013/0348105-3, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019 – (grifei).

Em razão do exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
não conheço do recurso porque manifestamente prejudicada a sua análise.

Decorrido, “
in albis”
, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado de citação/intimação/notificação.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data e hora registradas no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 19/06/2023